Tribunal: TCU
Processo: 015.884/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6222/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela inclusão e manutenção nos proventos da rubrica "12 Referências" (verificados na ficha financeira) a servidora ocupante da última posição da carreira, pagamento que configura bis in idem , por não mais subsistir o motivo gerador da concessão; Considerando as pertinentes afirmações da AudPessoal presentes no anexo de sua instrução (peça 4, p. 6), a seguir transcritas: " A vantagem de reposicionamento de '12 referências' foi concedida com o fim de corrigir erros ocorridos na classificação de cargos integrantes da estrutura aprovada pela Lei 5.645/1970. Sobre o assunto, esta Corte de Contas já se pronunciou no sentido de que é ilegal a percepção da vantagem '12 Referências' a servidor ocupante da última posição da carreira, uma vez que seu pagamento configura 'bis in idem', em razão de não mais subsistir o motivo gerador da concessão da decisão judicial ( Acórdão 9871/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André de Carvalho, 9.874/2017-TCU-2a Câmara, Relator Ministro José Múcio Monteiro, e 11.583/2018-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho). Nestes casos, esta Corte milita no sentido de que as rubricas que embasam tais sentenças devem ser transformadas em VPNI, sujeitas tão somente aos reajustes gerais e devendo ser absorvidas no caso de reestruturação de cargos/carreiras e/ou reajustes salariais. Cite-se, como exemplo, estabelecido no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) relativo as sentenças concedidas em face a planos econômicos. Cabe observar que, mesmo que o pagamento esteja sustentado por decisão judicial, o pagamento 'ad aeternum' não se verifica adequado, porque os efeitos da decisão judicial referente a relação jurídica continuativa só perduram enquanto subsistir a situação de fato ou de direito que lhe deu causa, conforme se depreende do disposto no art. 505, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, conforme fundamento utilizado quando da prolação do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , relator: Ministro Adylson Motta "; Considerando que a irregularidade é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos seguintes precedentes: Acórdão 2915/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 2.085/2024-1a Câmara (relator: Ministro Jhonatan de Jesus), Acórdão 8164/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 12.531/2020-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 13.230/2019-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 5.082/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificado no item 1.1, e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.884/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliane Pinto Moreira Duarte Ribeiro (XXX.184.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 dê ciência deste Acórdão à interessada, informando que, no caso de interposição de recursos contra a presente deliberação, a eventual negativa de provimento implicará a devolução dos valores indevidamente percebidos durante o efeito suspensivo; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.